Tribunal: TJSP
Processo: 3004903-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. TAXA SELIC ACUMULADA. Agravo contra decisão que, ao rejeitar impugnação fazendária em cumprimento de sentença, aprovou planilha de valores apresentada pela credora. Insurgência contra a base de cálculo das diferenças devidas, bem como a Taxa Selic acumulada aplicada.
1. Valor

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. TAXA SELIC ACUMULADA. Agravo contra decisão que, ao rejeitar impugnação fazendária em cumprimento de sentença, aprovou planilha de valores apresentada pela credora. Insurgência contra a base de cálculo das diferenças devidas, bem como a Taxa Selic acumulada aplicada.
1. Valor singelo do crédito apurado pelo exequente que se revela inferior aos valores apontados pelo ente público. Direito patrimonial disponível que autoriza renúncia parcial ao valor singelo do crédito. Avistável ausência de interesse recursal por parte do executado. Controvérsia que reside, basicamente, no percentual correspondente à Taxa Selic acumulada.
2. Divergência decorrente de percentuais obtidos pelas partes junto aos sites do Banco Central e do Ministério da Economia. Ausência, no entanto, de encarte de relatório pormenorizado contendo os critérios utilizados para a obtenção da Taxa Selic no período acumulado. Inviabilidade de acolhimento de um ou outro percentual, à força da ausência de elementos técnicos suficientes a esclarecer o índice acumulado no período. Apresentação de nova memória de cálculo pormenorizada na origem pelo credor que se impõe, com a efetiva discriminação da Taxa SELIC acumulada no período e a indicação da taxa mês a mês, oportunizando-se o posterior o contraditório ao ente público e sequencial análise e deliberação pelo d. magistrado de origem.
3. Decisão de origem reformada. Recurso parcialmente provido.